Tribunal: TJMT
Processo: 1024264-86.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024264-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO MENEZES GONCALVES DA LUZ - CPF: 909.621.921-04 (AGRAVANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL UNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), AGÊNCIA DE TURISMO VIA VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente.”
(STJ – Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL AUGUSTO MENEZES GONÇALVES DA LUZ, no Id. n.º 81554457, contra a decisão monocrática deste Relator que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a Reclamação nº 1024264-86.2020.8.11.0000, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, o agravante afirma que no processo julgado pela Turma Recursal a parte requerida, deliberadamente, deixou o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por mais de 300 dias. Discorre sobre um recurso de agravo de instrumento, de minha relatoria em que me posicionei no sentido de manter a multa por descumprimento da obrigação, mesmo sem a citação pessoal.

Assevera que em respeito ao ato jurídico perfeito e acabado (sobre o qual não cabe recurso) a multa foi imposta ante ao descumprimento de ordem judicial e deve ser paga.

Pontua que, nos termos do art. 926 do CPC, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Invoca a teoria dos precedentes e pontua que houve a superação do entendimento anterior, de modo a desconsiderar a exigência restrita da Súmula n.º 410 do STJ.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão da Reclamação Constitucional, condenando a parte requerida ao pagamento integral da multa.

A contraminuta não foi apresentada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito.

Pois bem. Adianto que não merece amparo a pretensão.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal, que assim determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; [...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP nº 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1º e 2º, determina que:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Sobre a admissibilidade, sabe-se que o cabimento é um pressuposto formal e o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos necessários.

In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

A reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, se destina a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

Por seu turno, o artigo 988 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de cabimento de reclamação,
verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a
competência
do tribunal;

II - garantir a
autoridade
das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de
Súmula Vinculante
e de
decisão
do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de
assunção de competência
; [...]”
(sem grifos no original).

Na espécie dos autos, o ora reclamante/agravante sustenta que no Acórdão reclamado não houve a devida apreciação da Súmula n.º 410 do STJ.

A tese do agravante se insere na pretensão de reforma do julgado para que seu direito seja reconhecido, ou seja, pugna pela reforma do acórdão
a quo
no tocante à matéria já debatida pela via recursal.

Em que pese o entendimento do recorrente, o acórdão proferido pela ora agravada não pode ser anulado, pois não basta o simples argumento de que não respeitou entendimento adotado por este Sodalício e pelo STJ. Pensar de modo contrário, no meu sentir, desvirtuaria a própria natureza da reclamação.

Dessa forma, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição da decisão combatida:

“Na espécie dos autos, insurge-se o reclamante contra o acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado nº 8010648-96.2011.811.0045 e manteve a sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução, afastando a incidência da multa cominatória, com fundamento no Enunciado da Súmula nº 410 do STJ.

o Acórdão do Recurso Inominado restou ementado:

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. MULTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ). 2. Na hipótese dos autos, relativo a obrigação de fazer, se somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, inocorreu a incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início. 3. Não havendo prova do descumprimento da ordem judicial pela parte Reclamada é indevida a aplicação de multa cominatória. 4. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “Pois bem. No que concerne à cobrança de astreintes em razão do descumprimento de ordem judicial para a exclusão do nome da exequente do Serasa, verifico de plano que tal pedido não merece prosperar. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável à época do antigo Código de Processo Civil, dispõe: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” In casu, observo que a parte embargante (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS) não foi intimada pessoalmente para cumprir a referida obrigação a partir da decisão de Id. 562737, que fixou o valor da multa coercitiva. Logo, inexistindo prévia intimação pessoal da parte que deveria cumprir a obrigação, requisito este indispensável para a aplicação da multa, impõe-se reconhecer a inexigibilidade das astreintes”. 5. A sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução e afastou a incidência da multa cominatória com fundamento na Súmula 410 do STJ, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 ̈(dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.”

[...]

A conclusão decisória estabeleceu-se com base no conjunto probatório dos autos, que, conforme consta do acórdão reclamado, é no sentido de que não havia intimação pessoal do embargante em relação ao cumprimento da decisão que fixou astreintes, de modo que não pode esta Corte de Justiça, fazendo as vezes do eg. STJ, imiscuir-se nessa questão, por força da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a interpretação legislativa e fundamentação judicial diversas não implicam, de per si, em descumprimento ou inobservância de norma legal vigente ou aresto antes proferido, porquanto, a interpretação é pessoal e, como tal, há de ser e estar arrazoada, motivada, fundamentada, sem que se possa exigir a adoção de uma ou outra ótica de interpretação.

[...]

Ademais, eventual inconformismo do reclamante com o teor do v. acórdão deve ser formulado em sede de recurso dirigido às instâncias superiores, que é o meio jurídico adequado para tanto.

O princípio da unicidade dos recursos ou singularidade recursal, nas palavras de Bernardo Pimentel Souza “está consubstanciado na exigência de que cada decisão seja atacada por apenas um recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo” (Introdução os Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 3a. ed., São Paulo, Saraiva, 2004, p. 197) ”
- Id. n.º 78640981.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do c. STJ.

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARBITRAGEM. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE REFOGE AO LIMITADO ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. A reclamação, a par da controvérsia acerca de sua natureza (ação constitucional ou exercício do direito de petição), visa preservar a competência e a autoridade das decisões do STF e do STJ e, em sede estadual, dos Tribunais de Justiça (ADI 2.212/CE), sendo indevido o seu uso como sucedâneo recursal. 2. Caso concreto em que a reclamante sustenta que a eleição de determinado juízo arbitral, por ela considerado imparcial, conflitaria com o que decidido em anterior agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, recurso em que se teria reconhecido a necessidade de observância do rito previsto no art. 7º da Lei 9.307/96. 3. Alegação que não consubstancia desrespeito à autoridade da decisão da Corte Estadual, mas irresignação com o próprio mérito da decisão monocrática, evidenciando-se o desvio do leito próprio previsto constitucionalmente para a reclamação. 4. Caudalosa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Pretório acerca da inadmissibilidade de manejo da reclamação como mero coadjuvante recursal. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp 1475850/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/02/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com os arts. 105, I, f, da CF/1988 e 988, I e II, do CPC/2015, cabe reclamação para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões do STJ. 2. No caso dos autos, não houve usurpação de competência ou descumprimento, pela autoridade reclamada, de nenhuma decisão proferida por esta Corte, de modo a justificar a presente ação. Com efeito, a parte alega que teria sido inobservada a decisão desta relatoria proferida no AREsp n. 909.565/RS. Contudo, nesse processo, o recurso da parte ora reclamante sequer foi admitido, pois o acórdão estava em consonância com a jurisprudência do STJ, além de ter sido aplicada a Súmula n. 7/STJ. 3. Entendendo a agravante que o TJRS afrontou a Súmula n. 410/STJ, deve se valer dos instrumentos recursais adequados. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt na Rcl: 33740 RS 2017/0065018-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

Portanto, o que se extrai das razões deste agravo interno é que o agravante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021